Tribunal: TJSP
Processo: 2010356-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010356-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DIAGONAL PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e
ANIVA EMPREENDIMENTOS LTDA, são agravados ROSSI RESIDENCIAL S/A e
BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010356-25.2020.8.26.0000
Voto no 36967
Agravo de instrumento no 2010356-25.2020
Agravante: Diagonal Participações e Incorporações
Imobiliárias Ltda.
Agravados: Rossi Residencial S/A e Outro
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
embargos à execução julgados procedentes - sentença não
transitada em julgado - pretensão da executada de
levantamento imediato da penhora - descabimento - art. 1.012
do Código de Processo Civil - decisão mantida - agravo
improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, diante da extinção da execução de título extrajudicial,
determinou que se aguardasse a certificação do trânsito em julgado
para liberação das penhoras.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, “in casu”, os embargos à
execução foram julgados procedentes e a execução extinta, estando,
no momento de interposição do presente agravo, pendentes de
julgamento os embargos de declaração interpostos de tal sentença.
Aduz o agravante a aplicação do art. 995 da lei de rito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010356-25.2020.8.26.0000
que dispõe acerca da eficácia da decisão, sem considerar a ressalva
existente em dispositivo legal.
O art. 1.012, “caput” do Código de Processo Civil
estabelece como regra geral a suspensividade do recurso de apelação,
dispondo em seus incisos sobre as hipóteses de exceção, dentre as
quais não há expressa menção aos “embargos à execução julgados
procedentes”.
Assim, os efeitos da sentença não valem de sua
publicação, mas, ficam suspensos pelo recurso de apelação, que, em
tese, deverá ser recebido no efeito suspensivo, pois a exceção prevista
no dispositivo legal mencionado se refere apenas às sentenças que
julgam improcedentes os embargos à execução.
Desse modo, deverá se aguardar o trânsito em julgado,
sendo prematuro autorizar o levantamento dos valores penhorados,
tendo em vista a possibilidade de eventual alteração do julgado.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator